Tribunal: TJDFT
Processo: 0726514-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0726514-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CONSTANTINA KOURY NEHME, ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte impetrante peticiona a desistência do mandado de segurança, tendo em vista que “por consenso familiar, não tem mais interesse no feito”. Homologo a desistência e extingo o mandado de segurança, com fundamento no CPC, art. 485, VIII. Publique-se. Notifique-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator